Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. VALOR. VIGÊNCIA. DATA. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIA.
1. Aplica-se a lei vigente na data do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento para definir a quantidade de salários-mínimos que compõem o teto das requisições de pequeno valor (RPV) e observa-se o valor do salário-mínimo vigente na data da expedição da requisição de pequeno valor (RPV) na hipótese de o seu teto ser fixado em salários-mínimos.
2. Agravo de instrumento provido.